Tribunal: TCU
Processo: 001.485/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 652/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992; c/c o art. 105, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; e arts. 1o, inciso XXIV; 143, incisos III e V; 169, inciso V; 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, eis que ausentes os indícios quanto à irregularidade ou ilegalidade; indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; fazer as comunicações sugeridas e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.485/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante e comunicá-lo que, diante da relevância do assunto tratado nesta representação, o Tribunal já vem acompanhando o tema no âmbito do TC Processo 015.759/2019-9 e promoverá oportunamente abertura de processos específicos para analisar os casos concretos, podendo ser concedida vista e cópia caso solicitado, nos termos regimentais e respeitada a política de proteção da informação estabelecida na Lei 12.527/2011 e na Resolução-TCU no 284/2018.